Tribunal: TJPA
Processo: 0020284-23.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020284-23.2009.8.14.0301

APELANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA

APELADO: MARTOP CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo monitório sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo autor. A sentença baseou-se na alegada negligência do apelante em promover atos necessários ao prosseguimento do feito, sem que houvesse intimação pessoal prévia da parte autora, exigida pelo §1º do referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, respeitou o disposto no §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora para promover os atos necessários no prazo de cinco dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito sem julgamento do mérito por abandono da causa somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora, com advertência de que a inércia acarretará a extinção do processo, conforme previsto no §1º do art. 485 do CPC.

4. No caso concreto, não foi realizada a intimação pessoal do apelante, configurando violação ao devido processo legal e à garantia da primazia do julgamento de mérito.

5. O apelante demonstrou diligência durante o curso do processo, promovendo atos processuais e recolhendo custas, evidenciando ausência de desídia.

6. Jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a nulidade de sentença proferida em desconformidade com o §1º do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
: "A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da decisão."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/5/2018, DJe 23/11/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL N° 0020284-23.2009.8.14.0301

APELANTE: ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

APELADO: MARTOP CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO MONITÓRIA proposta pela apelante em desfavor de
MARTOP CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM LTDA
,

ora apelada.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 24280558 - Pág. 2)
:

“SENTENÇA

RELATÓRIO

O processo seguiu seu trâmite normal até que, por negligência das partes, estagnou.

Observe-se que a parte autora no promoveu as diligências necessárias para prosseguimento da aço e há mais de 01 (um) ano que no se tem notícia nos autos de requerimento visando o seu prosseguimento.

FUNDAMENTAÇO

Como se observa dos autos, é patente a negligência das partes e, por conseguinte, o desinteresse no feito.

Diante disso, em que pese os termos da lei, no vejo necessária, in casu, a intimaço das partes para dar continuidade ao processo, fato que se constituiria em perda de tempo, aliás, em face da intenço implícita no sentido da extinço do feito.

Exigir, num caso como este, a intimaço da parte para que promova o andamento de feito, de seu privativo interesse, seria fazer uma interpretaço da lei desprovida de teleologia e finalidade.

Sabido é que a lei oferta multifárias intelecçes possíveis, inexistindo uma única justa, correta ou verdadeira. Dentre elas deve o juiz acolher a mais tolerável, aceitável, lógica.

A interpretaço teleológica é, neste caso, a única tolerável, aceitável, lógica, é a de que a lei, ao dizer que seja o autor intimado pessoalmente para suprir a falta, em 5 (cinco) dias. (CPC, art. 485, § 1º), “quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, quer dizer exatamente isso: que seja o autor intimado, quando abandonar a causa por mais de dias (30), por exemplo, por 35 ou 40 dias.

Se quisesse a lei que o autor fosse intimado quando abandona a causa por meses, diria: que seja intimado quando abandona por mais de um mês; por mais de 2 meses, ou, até, por mais de 60 dias (que é, em meses, mais de um, isto é, um mês ou mais).

Ao dizer a lei “mais de 30”, implicitamente pe o limite de 60. Do contrário, se quisesse significar meses, diria meses. Se quisesse falar em até 3 meses, poderia dizer mais de 60 dias.

A lei no quer a intimaço do autor, cuja displicência é tal que abandona a causa por meses ou anos, como é o caso de autos.

O deslinde da causa é exclusivo interesse dos envolvidos e, se por alguma razo, esses no colaboram para impulsionar o feito, refoge a este Juízo prosseguir até a deciso meritória.

No caso, frise-se que no há questo pendente a ser decidida pelo Juízo. A situaço depende do querer da parte. Conclui-se assim que o maior interessado deixou processo paralisado por mais de um ano sem que procurasse o Juízo ou promovesse os atos e diligências necessárias ao andamento do feito.

Muito embora a lei processual preveja a necessidade de intimar a parte a dar andamento ao feito antes da extinção, diante do perfil atual do Processo Civil isso não é mais obrigatório e sim facultativo.

Atualmente, ao Juiz é atribuída a tarefa de impulsionar o processo e não assumi-lo, imiscuindo-se cada vez menos, de modo a no influenciar na direção do processo. No cabe ao magistrado perquirir em nome delas o direito almejado ou procurar de ofício as razes que as levaram a abandonar a causa.

Ante a negligência da parte, não há outro caminho senão a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Isto posto, de ofício, com lastro no art. 485, inciso II, do CPC/2015 julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Custas na forma da lei.

Decorrido o prazo legal e certificado o trânsito em julgado, arquivar autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.

Belém do Pará, 11/03/2021.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital (...)”

Inconformada, ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA interpôs recurso de apelação
(ID 24280619)
sustentando que a extinção se baseou equivocadamente na inércia da parte autora, desconsiderando o longo período de morosidade imputável ao próprio Judiciário, que teria atrasado atos processuais essenciais. A apelante assevera ter diligenciado reiteradamente no curso do feito, apresentando petições, custeando diligências e impulsionando os trâmites processuais. Requer a anulação da sentença, com base nos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e do devido processo legal, pleiteando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação.

Ausência de contrarrazões apresentadas nos autos.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, II do CPC, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbia.

DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Adianto assistir razão ao banco recorrente.

Da detida análise dos autos, verifica-se que sobreveio a sentença extintiva do feito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, sem que houvesse a indispensável intimação pessoal do apelante para promover os atos e diligências processuais que lhe competiam, conforme exige o §1º do referido dispositivo legal, que assim dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Constata-se, portanto, que a parte apelante jamais foi intimada pessoalmente, com a advertência de que a sua inércia poderia acarretar a extinção do processo, evidenciando a prematuridade da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais têm reconhecido a obrigatoriedade da intimação pessoal do autor antes da decretação da extinção do processo por abandono, como demonstrado nas jurisprudências colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa. 7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Não destoa a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal do autor. (TJ-MG - AC: 10351030226291001 Janaúba, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

COBRANÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A sentença extinguiu o feito na forma do art. 485, III do CPC. Apelo do autor. Ausência de intimação pessoal para o devido prosseguimento do feito. Violação do art. 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00589425220138190038, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem. (TJ-MT 00001062520188110106 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022).

Ademais, cumpre destacar que o apelante foi diligente no curso do processo, adotando inúmeras medidas para impulsionar o feito, como a apresentação de manifestações processuais e o recolhimento de custas e diligências. (
ID’s 68106098 - Pág. 9,

68106102, Pág.2, 68106104 - Pág. 7, 68106115, Pág. 3-6 e Id 68106116, Pág. 1-3)
. A atuação da parte apelante, ao contrário do que se imputou na decisão recorrida, denota zelo e compromisso com o prosseguimento da demanda.

Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente,
imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso

para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito, nos termos da fundamentação supra.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É o voto
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025